Tribunal: TJBA
Processo: 0501039-12.2018.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501039-12.2018.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PAULO AZEVEDO DE DEUS e outros

Advogado(s)
:
JOSE ARRUDA DE AMARAL

APELADO: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA e outros

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO, MARCOS RAMILOS TELES PONTE, WILLAME JUNIOR GOMES RANGEL

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REJEITADA A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO REPARADO TEMPESTIVAMENTE PELAS APELADAS, SENDO INDEVIDA, PORTANTO, A SUBSTITUIÇÃO DO BEM OU RESCISÃO CONTRATUAL. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, DIANTE DA FRUSTRAÇÃO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DOS APELANTES EM USUFRUIR PLENAMENTE DE SEU AUTOMÓVEL. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA EM DEZ MIL REAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pelos Apelantes de substituição do veículo Ford KA Hatch SE 1.0/2015 ou restituição do contrato de compra e venda com restituição de valores pagos às Apeladas, de indenização por danos materiais (lucros cessantes) e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões controvertidas são: (i) a procedência dos pedidos de substituição do veículo ou restituição dos valores pagos; (ii) a existência de lucros cessantes e danos morais decorrentes da privação de uso do veículo;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Rejeitada a preliminar de violação à dialeticidade de recursal
, pois os Apelantes trouxeram os fundamentos de fato e de direito pelos quais buscam a reforma da sentença.

4.
Incabível a substituição do veículo ou a rescisão do contrato
. Isto porque os vícios iniciais foram sanados dentro do prazo legal de 30 dias, assim que comunicados às Apelados, e, conforme atestado por laudo pericial, o veículo está em perfeitas condições de uso e trafegabilidade na data da inspeção. Precedentes do STJ e TJBA.

5.
Danos materiais não comprovados:
a mera alegação de uso profissional do veículo, sem comprovação documental do faturamento, não é suficiente para caracterizar dano material indenizável.

6.
Danos morais configurados:
apesar de terem sido sanados pelas Apeladas, a sequência de defeitos no veículo, que demandou múltiplas idas à concessionária, ultrapassou o mero dissabor e frustrou a legítima expectativa dos consumidores, caracterizando dano moral indenizável. O valor de R$ 10.000,00 mostra-se razoável e proporcional, em conformidade com precedentes desta Quinta Câmara Cível do TJ-BA

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido e parcialmente provido para:

(i) reformar a sentença apenas para condenar solidariamente as Apeladas ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. Mantém-se, porém, a improcedência dos pedidos de substituição do veículo ou rescisão contratual e de indenização por danos materiais.

Considerando o provimento parcial do recurso, a sucumbência original deve ser redistribuída, de modo que as custas processuais e os honorários advocatícios fixados na sentença recorrida deverão ser arcados por ambas as partes, na proporção de 50% para os Apelantes e 50% para as Apeladas.

Tese de julgamento:
"1. O uso prolongado do veículo após a reparação dos vícios iniciais descaracteriza o direito à substituição ou restituição previsto no art. 18, §1º, do CDC. 2. A frustração da legítima expectativa do consumidor com múltiplos defeitos em veículo novo caracteriza dano moral indenizável, ainda que os vícios tenham sido reparados.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 0501039-12.2018.8.05.0201, oriundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível, Comercial, Consumidor e Registros Públicos da Comarca de Porto Seguro/BA, tendo, como Apelantes,

PAULO AZEVEDO DE DEUS

e
ROZANA CLAUDINA AZEVEDO
, como Apeladas,

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA e BURITI VEÍCULOS, PECAS E SERVIÇOS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em REJEITAR A PRELIMINAR, CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA